Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800771-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGAMOR DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800771-12.2022.8.14.0000

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192649-A

AGRAVADO:
AGAMOR DOS SANTOS NEVES

ADVOGADO:
EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO – OAB/RN 9828-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES E DATA DE VENCIMENTO DIVERSA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e § 3º e artigo 330, inciso I do CPC e condenou o Agravado ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários de sucumbência em 10% do valor da causa;

2.
A questão em discussão consiste em aferir se a notificação enviada ao endereço do devedor com número de contrato e data de vencimento divergentes da documentação firmada com o consumidor é eficaz para constituí-lo em mora;

3.
A existência de
divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A existência de
divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes não comprova a mora do devedor, diante dos dados insuficientes para indicação precisa da dívida e do contrato.”.

____________

Jurisprudência relevante citada: Súmula 72 do STJ
;
STJ - AREsp: 2009248 DF 2021/0339438-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, objetivando a reforma da
decisão monocrática de Id. 9652693, da lavra da magistrada que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento ao Agravo de Instrumento de
AGAMOR DOS SANTOS NEVES

para indeferir a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão nº 0863321-47.2021.8.14.0301 e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e §3º e artigo 330, inciso I do CPC e condenou o Agravado ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários de sucumbência em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 10003138), alega o Agravante que o Agravado foi regularmente constituído em mora com notificação encaminhada para o endereço constante no contrato e que, com base no princípio da causalidade, o Agravado deve arcar com custas e honorários, requerendo ainda efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, pré-questionou a matéria e pugnou pela reforma da decisão proferida que extinguiu o feito sem resolução do mérito

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 10433832).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso sobre o pedido de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão nº
0863321-47.2021.8.14.0301 e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e § 3º e artigo 330, inciso I do CPC, condenando o Banco em custas e honorários de sucumbência.

Não assiste razão ao Agravante.

A Súmula 72 do STJ dispõe ser necessária a comprovação da mora à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso, o Réu/Agravado não foi regularmente constituído em mora, na medida em que a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato não continha os elementos mínimos de especificação da origem da dívida ou a correta identificação do contrato, sendo, portanto, ineficaz.

Compulsando os autos, verifico que a notificação não indicou informações que permitissem ao destinatário reconhecer a obrigação pela qual estava sendo cobrado, na medida em que indicou o contrato nº
654877398, sendo a operação nos documentos firmados com o Réu/Recorrido identificada pelo nº 78487561. Assim, o número utilizado para notificar o devedor não guardava relação com os números que anteriormente lhe foram informados.

Ademais, a notificação registrou a data de vencimento da parcela em 01/06/2021, enquanto o contrato firmado anteriormente indicava vencimento inicial em 18/09/2020 e final em 18/08/2024, mais uma vez impossibilitando ao destinatário/Réu aferir por qual dívida estava sendo notificado.

Nesse sentido, o STJ decidiu que “
a existência de
divergência
entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato.”

(STJ - AREsp: 2009248 DF 2021/0339438-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/02/2022)

Portanto, é inválida a notificação encaminhada pelo Banco ao Réu/Agravado, não sendo suficiente para a comprovação da mora nos termos da Súmula 72 do STJ, vez que os dados existentes na notificação enviada ao réu são insuficientes para a indicação precisa da dívida e do contrato.

No que diz respeito ao pagamento de custas processuais e honorários, em razão da manutenção dos termos da decisão monocrática, mantenho ao Banco o ônus do pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, vez que foram fixados no patamar mínimo e foi quem deu causa a extinção do processo sem resolução do mérito diante da invalidade da comprovação da mora do devedor.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão agravado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o Agravo Interno para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2024